Tribunal: TJBA
Processo: 0339959-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339959-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BCL CONSTRUTORA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.

FIANÇA.
DESNECESSIDADE OUTORGA UXÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Itaú Unibanco S/A, nos quais os embargantes alegavam ausência de requisitos para caracterização da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, impossibilidade de vencimento antecipado da dívida e nulidade da fiança por ausência de outorga uxória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução possui os requisitos necessários para ser considerada título executivo extrajudicial; (
iii
) estabelecer a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida e da fiança prestada pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é suficientemente fundamentada, abordando os principais pontos trazidos nos embargos à execução, inclusive quanto à natureza do título executivo, validade do vencimento antecipado e da fiança, afastando, assim, a alegada nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e dos
arts
. 11 e 489, § 1º, do CPC.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução contém todos os requisitos legais previstos nos
arts
. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC, prescindindo da assinatura de duas testemunhas.

É válida a cláusula de vencimento antecipado diante do inadimplemento, conforme previsão legal (
arts
. 121, 127 e 474 do CC; art. 28 da Lei nº 10.931/2004), sendo desnecessária a notificação prévia do devedor diante da mora automática decorrente do inadimplemento contratual.

A alegação de nulidade da fiança por ausência de outorga uxória não se sustenta, pois não há nos autos comprovação do regime de bens dos garantidores, e, ademais, a jurisprudência do STJ afasta a exigência de autorização conjugal para a prestação de garantia em título de crédito típico como a Cédula de Crédito Bancário.

O Demonstrativo do Débito juntado aos autos da execução atende aos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, demonstrando de forma clara e detalhada os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que aprecia de forma fundamentada os argumentos centrais dos embargos à execução não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

A Cédula de Crédito Bancário, desde que preencha os requisitos dos
arts
. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas.

É válida a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, sendo dispensável a notificação prévia do devedor.

A prestação de fiança em Cédula de Crédito Bancário não exige outorga uxória, quando ausente comprovação do regime de bens e se tratando de título típico regido por legislação especial.

O demonstrativo do débito que contenha a discriminação dos valores cobrados atende ao requisito de liquidez do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1º, 784, XII; CC,
arts
. 121, 127, 474 e 1.647; Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1016882-08.2023.8.26.0004, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 22.05.2024;

TJ-MG, AC nº 5000699-77.2022.8.13.0330, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15.09.2023;

TJ-SP, AC nº 1006282-96.2020.8.26.0079, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 05.04.2022;

TJ-RS, AC nº 5000379-11.2023.8.21.0058, Rel. Des. Amadeo Henrique
Ramella

Buttelli
, j. 19.08.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.704.641/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0339959-28.2016.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
s

BCL CONSTRUTORA LTDA (“BCL”), ADEMIR PEREIRA AGUIAR (“Ademir”), ANTONOILDO TRANCOSO NEVES (“
Antonoildo
”), FERNANDO MARIO LEAL (“Fernando”) e FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE REIS (“Francisco”)

e como Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso, NÃO ACOLHER a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA